Tribunal: TJDFT
Processo: 0751308-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751308-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 3 AGRAVADO: JOSE DOS SANTOS SUBRINHO FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Conquista Residencial Ville – Quadra 3 contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 251475185 do processo n. 0710580-33.2024.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido contra Jose dos Santos Subrinho Filho, indeferiu o pedido de penhora de imóvel para pagamento de débitos condominiais. Opostos embargos de declaração pelo exequente (ID 252825161), o Juízo de origem os rejeitou (ID 254616588). Em suas razões recursais (ID 78630394), o agravante sustenta a possibilidade de penhora da própria unidade imobiliária, ainda que objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, para pagamento de débito de natureza propter rem, como é o caso das dívidas condominiais. Defende que se afigura “justo que o bem suporte as despesas inerentes a ele próprio, sob pena de se criar uma situação insustentável para o Condomínio e de gerar efetivo estímulo ao inadimplemento das taxas condominiais em detrimento da coletividade (demais condôminos), o que repercutirá inclusive na esfera patrimonial do credor fiduciário”. Alega que “o Credor fiduciário realiza atividade lucrativa, podendo suportar os riscos da atividade que lhe é própria, o que é muito diferente do Condomínio Credor, visto que o Condomínio não visa o lucro, mas realiza o rateio das despesas condominiais”. Colaciona julgados e citações doutrinárias que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a penhora do imóvel. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 78640951). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) A jurisprudência deste eg. Tribunal tem admitido a penhora de imóvel quando o crédito excutido deriva do próprio bem - obrigação propter rem. Todavia, para que tal medida possa ser adotada, o bem imóvel não pode conter gravames em sua Certidão de Matrícula. No caso dos autos, nota-se que a propriedade do bem indicado a penhora é resolúvel, posto que existente alienação fiduciária sobre este. Significa dizer que é inadmissível a penhora de bem com gravame de alienação fiduciária, em razão de o devedor fiduciante possuir apenas a posse direta do bem, sendo a propriedade resolúvel dirigida ao credor fiduciário, qual seja, Caixa Econômica Federal. Diga-se que o fato de ter havido desdobramento da posse em favor do executado, não se traduz em transferência de propriedade, sendo esta pertencente a terceiros, qual seja, o credor fiduciário, isso até que haja o pagamento integral do financiamento do imóvel. Nesse sentido, veja-se os julgados proferidos por este eg. Tribunal em caso análogo, bem como pelo colendo STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBA CONDOMINIAL - NATUREZA PROPTER REM - PRETENDIDA PENHORA DO IMÓVEL PELO DÉBITO CONDOMINIAL - IMPOSSIBILIDADE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NA FORMA DA LEI N. 9.514/2007 - ESFERA PATRIMONIAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS - PRETENSÃO NÃO FORMULADA - RECURSO DESPROVIDO.1. O bem indicado pelo credor, que se constitui no mesmo imóvel sobre o qual pende a dívida condominial, encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, na forma da Lei n. 9.514/2007, conforme demonstra o registro efetuado perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis constante dos autos. 2.O devedor tem apenas a posse direta do imóvel e somente após o pagamento da integralidade do preço convencionado é que se desconstitui o gravame fiduciário, atribuindo-se ao devedor fiduciante o domínio sobre o bem. 3. Ainda que se admita a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente, o pedido formulado pelo credor limitou-se à penhora do próprio imóvel.4. Recurso desprovido. (Acórdão n.967562, 20160020212304AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 28/09/2016. Pág.: 333/338)(grifei) STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas insertos nos textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016)(grifei) STJ - PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. DIREITOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 655, XI, DO CPC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004 p. 594) 2. Recurso especial conhecido e provido.(REsp 1171341/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 14/12/2011)(grifei) Nesse contexto, enquanto não houver o levantamento do gravame de alienação fiduciária do registro do imóvel, não há falar em constrição do bem. Por isso, INDEFIRO o pedido de constrição sobre o imóvel contido no petitório de ID 245178702. (...) Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos do agravante, não se constata, nesse momento inicial do processo, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O cumprimento de sentença teve início em 30/12/2024 (ID 221888646) e, para localização de bens penhoráveis, foram realizadas pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud, Sefaz (IDs origem 229033669 e 243183513), que não foram integralmente exitosas. Diante das diversas diligências já efetuadas e da sistemática do art. 921, III e § 1o, do CPC, é possível aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Além disso, mesmo com a suspensão da execução, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Dessa maneira, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, visando suspender a exigibilidade de contrato bancário e impedir a negativação do nome da autora, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações iniciais e de fundado receio de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência requerida, consistente na suspensão da exigibilidade contratual e na vedação à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. (...) (Acórdão 2008922, 0713435-57.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 4. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora